Tribunal: TJPA
Processo: 0000967-67.1996.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000967-67.1996.8.14.0051

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIAS REUNIDAS ESCHER LTDA, CARLOS ALBERTO ESCHER, ARNILDO ESCHER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de sua intempestividade, nos autos de execução em que foi acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de direcionamento exclusivo ao advogado indicado; e (ii) saber se, diante da regularidade ou não da intimação, o recurso de apelação foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Verifica-se, a partir dos expedientes de intimação constantes do sistema PJe, que o advogado regularmente habilitado foi devidamente intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, tendo registrado ciência inequívoca em 29/01/2024, o que evidencia a regularidade do ato processual.

4. A intimação eletrônica realizada pelo portal do PJe possui validade plena e equivale à intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo apta a deflagrar o início do prazo recursal, que se encerrou em 22/02/2024, restando configurada a intempestividade da apelação interposta posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento: a intimação eletrônica regularmente realizada no sistema PJe, com ciência registrada pelo advogado habilitado, é válida e suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, afastando alegações de nulidade por ausência de intimação exclusiva.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos: 1.003, §5º; 219; 272, §§2º e 5º; 1.021, §4º, do CPC; art. 5º da Lei nº 11.419/2006; 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ.

Jurisprudência: STJ, RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de sua intempestividade.

Cinge-se a controvérsia à verificação da alegada nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença, sob o argumento de que não teria sido observada a intimação exclusiva dos patronos regularmente habilitados, o que, segundo sustenta o agravante, comprometeria a fluência do prazo recursal e afastaria a intempestividade da apelação.

A irresignação consiste na alegação de nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem (Id. 107808389), fundamentando que a referida intimação não foi direcionada aos advogados Dr. Gustavo Gerbasi Gomes Dias (OAB/BA 25.254) e Dra. Eny Bittencourt (OAB/BA 29.442), descumprindo pedido expresso de intimação exclusiva, o que ofenderia o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em que pesem os argumentos declinados pela instituição financeira, a detida análise dos autos e dos registros do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que a tese recursal é manifestamente improcedente.

Com efeito, a decisão monocrática agravada reconheceu a intempestividade da apelação com base em dado objetivo extraído do próprio sistema eletrônico, qual seja, a regular intimação da parte agravante acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração, marco processual que deflagra o prazo recursal.

Nesse sentido, verifica-se dos expedientes de intimação constantes do sistema PJe, especialmente do Id
17889627
, que o advogado
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS
, regularmente habilitado nos autos mediante petição protocolada em 21/11/2023, foi devidamente intimado do referido
decisum
, tendo registrado ciência inequívoca em 29/01/2024, circunstância que evidencia a regularidade do ato processual.

Vide a imagem da intimação em que o nome do referido patrono aparece de maneira expressa:

A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, c/c art. 219 do Código de Processo Civil, o qual se encerrou em 22/02/2024, sem a interposição de recurso no interregno legal.

Nesse contexto, não há margem para dúvidas. Conforme certificado na aba de expedientes gerados pelo sistema PJe,
o próprio advogado que subscreve o recurso e que exigia a intimação exclusiva, Dr.
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS
(OAB/BA 25.254), acessou o sistema e registrou ciência expressa da decisão dos embargos de declaração no dia 29/01/2024, exatamente às 01:05:20
.

Se o causídico indicado para receber as publicações acessou o sistema eletrônico e tomou ciência do inteiro teor do ato decisório, a finalidade legal protetiva do § 5º do art. 272 do CPC foi plenamente alcançada. Alegações de cerceamento de defesa ou de obstáculo ao conhecimento da decisão perdem qualquer sustentação lógica ou jurídica diante da leitura proativa do expediente pelo próprio procurador.

Não procede, portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação exclusiva, uma vez que o patrono indicado pela própria parte agravante foi efetivamente intimado por meio do sistema eletrônico, demonstrando a ciência inequívoca do advogado constituído.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJe, com registro de ciência pelo advogado, possui validade plena e equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, sendo apta a deflagrar o início do prazo processual.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Corroborando tal entendimento, o STJ firmou entendimento de que a intimação eletrônica, quando há registro de consulta aos autos pelo advogado, é considerada pessoal e válida, suprindo qualquer outra formalidade.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. RECURSO IM PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 2. Fato relevante. A defensora dativa tomou ciência expressa da sentença por meio eletrônico, conforme registrado no sistema PJe, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a intimação eletrônica, com base no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e no art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, aplicáveis inclusive a defensores dativos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de consulta aos autos no sistema eletrônico, é válida e suficiente para afastar a alegação de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. III. Razões de decidir
5. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte.

6. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, aperfeiçoa a intimação dos atos processuais, inclusive para defensores dativos.
7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada e alcançou sua finalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é válida e considerada pessoal, inclusive para defensores dativos. 2. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de dez dias corridos aperfeiçoa a intimação dos atos processuais".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º; Resolução n. 185/2013 do CNJ, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.186/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023. (RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

A tentativa de rediscutir a validade da intimação, em tais circunstâncias, revela-se mero inconformismo com a consequência jurídica da inércia processual, não sendo apta a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao não conhecer do recurso de apelação, diante de sua manifesta intempestividade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância abusiva, previsto no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora improcedente a insurgência, não se evidencia, neste momento, a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório suficiente a justificar a imposição da penalidade.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de sua intempestividade.

Cinge-se a controvérsia à verificação da alegada nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença, sob o argumento de que não teria sido observada a intimação exclusiva dos patronos regularmente habilitados, o que, segundo sustenta o agravante, comprometeria a fluência do prazo recursal e afastaria a intempestividade da apelação.

Todavia, a tese recursal não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a decisão monocrática agravada reconheceu a intempestividade da apelação com base em dado objetivo extraído do próprio sistema eletrônico, qual seja, a regular intimação da parte agravante acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração, marco processual que deflagra o prazo recursal.

Nesse sentido, verifica-se dos expedientes de intimação constantes do sistema PJe, especialmente do Id
17889627
, que o advogado
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS
, regularmente habilitado nos autos mediante petição protocolada em 21/11/2023, foi devidamente intimado do referido
decisum
, tendo registrado ciência inequívoca em 29/01/2024, circunstância que evidencia a regularidade do ato processual.

Vide a imagem da intimação em que o nome do referido patrono aparece de maneira expressa:

A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, c/c art. 219 do Código de Processo Civil, o qual se encerrou em 22/02/2024, sem a interposição de recurso no interregno legal.

Não procede, portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação exclusiva, uma vez que o patrono indicado pela própria parte agravante foi efetivamente intimado por meio do sistema eletrônico, demonstrando a ciência inequívoca do advogado constituído.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJe, com registro de ciência pelo advogado, possui validade plena e equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo apta a deflagrar o início do prazo processual.

A tentativa de rediscutir a validade da intimação, em tais circunstâncias, revela-se mero inconformismo com a consequência jurídica da inércia processual, não sendo apta a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao não conhecer do recurso de apelação, diante de sua manifesta intempestividade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância abusiva, previsto no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, embora improcedente a insurgência, não se evidencia, neste momento, a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório suficiente a justificar a imposição da penalidade.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026